Tribunal: TJSP
Processo: 1024496-19.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de financiamento habitacional – Aquisição de imóvel pelo SFH, pelo critério de equivalência salarial – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional – Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide – Admissibilidade – Inteligência do REsp 1.124.552/RS - Cerceamento de defesa configurado – Preliminar acolhida -

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de financiamento habitacional – Aquisição de imóvel pelo SFH, pelo critério de equivalência salarial – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional – Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide – Admissibilidade – Inteligência do REsp 1.124.552/RS - Cerceamento de defesa configurado – Preliminar acolhida - Sentença anulada - Recurso provido, com determinação.